Tribunal: TCU
Processo: 037.783/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4088/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 037.783/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Machado Ávila (XXX.669.680-XX); Ari Silveira de Asevedo (XXX.364.850-XX); Enioscar Blanco Claus (XXX.234.790-XX); Gunter José Altmann (XXX.876.870-XX); José Otomar da Rosa (XXX.850.070-XX); José Vicente Pereira Martins da Silva (XXX.174.340-XX); Mauro Miguel dos Santos Cirne (XXX.364.300-XX); Nelson Bender Carvalho (XXX.143.600-XX); Rogerio José Somensi (XXX.490.160-XX); Rosane Terezinha Nogueira Miguens (XXX.411.230-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.